Tribunal: TJES
Processo: 5008702-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008702-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALTEIR DAN e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
WALTEIR DAN
,
JUSSAYR DAN
e
WAGNER DAN
, nos moldes do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, suspendeu a execução de n° 0000023-89.2022.8.08.0061.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
A plausibilidade do direito suscitado pela parte Embargante mostra-se caracterizada em sede de cognição sumária, na medida em que o juízo está garantido, de forma que não há prejuízo ao Exequente.
” (fl. 02 do evento 3291440).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de embargos à execução (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, uma vez que não verifico a garantia integral do débito, tampouco elementos que infirmem o título executivo extrajudicial.

A doutrina pátria
1
ensina que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(a)
requerimento do embargante;
(b)
preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência;
(c)
a garantia da execução suficientemente por penhora nos casos de obrigações de pagamento de quantia certa.

No caso em apreço, os agravados não demonstraram nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais.

O imóvel ofertado em garantia, que também garante o título exequendo, relativo à matrícula nº 3.068, foi avaliado em valor inferior ao débito (ID 15671111, fl. 03, do processo de origem – R$ 88.000,00), o qual somado ao valor atribuído à fração de 50% concernente ao imóvel sob a matrícula 3526 (ID 15671116, fl. 02, do processo de origem – R$ 60.000,00), também ofertada, não cobrem a dívida exequenda (R$ 191.337,86).

Anote-se, além disso, que, segundo já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade.
7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022)

Logo, considerando que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois é exigida a garantia integral da dívida. Nesse sentido:

EXECUÇÃO. Pedido de recebimento de penhora de valores como caução parcial em embargos à execução para que seja atribuído o efeito suspensivo. Insurgência. Recurso dos executados. Descabimento. Pretensão inócua, porquanto que já proferido r. Despacho com negativa de concessão do efeito almejado em embargos à execução.
De mais a mais, o valor dos bens móveis penhorados (ativos financeiros) não é o suficiente para garantir a execução. Exegese do art. 919 §1º do CPC. Requisitos cumulativos.
Execução que não se encontra garantida. Precedentes. Despacho mantido. Recurso não provido. (TJSP; AI 2241278-31.2021.8.26.0000; Ac. 15131749; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 25/10/2021; DJESP 05/11/2021; Pág. 2918)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 1. Vedação à inscrição em cadastros restritivos de crédito. Possibilidade de vedação à inscrição do nome da parte autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito, porque preenchidos os requisitos cumulativos estipulados pelo STJ no âmbito do Recurso Especial repetitivo nº 1.061.530/rs: A) existência de ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) realização de depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.
2. Requerimento de concessão de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução só é possível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente garantia do juízo a amparar a pretensão. Inteligência do § 1º do art. 919 do CPC.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0021578-77.2021.8.21.7000; Proc 50085098720218217000; São Sepé; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol; Julg. 01/06/2021; DJERS 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. Consoante disposto no art. 919 do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo é exceção à dinâmica processual civil no que tange aos Embargos à Execução, condicionando sua concessão ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória e à existência de penhora, depósito ou caução, suficientes a garantir a execução.
Não há que se falar em garantia parcial da execução, porquanto o citado dispositivo legal é claro e expresso ao estabelecer que a execução deve ser garantida na integralidade. Quando não restar preenchidos todos os requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos.
(TJMG; AI 0267785-89.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 22/03/2022; DJEMG 23/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS BENS OFERECIDOS A TÍTULO DE CAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Em que pese a presunção de veracidade imputada à declaração de hipossuficiência estabelecida no art. 99, §3º, do CPC/15, consoante interpretação do art. §2º, do mesmo artigo, bem como do art. 5º, inciso LXXIV, o legislador estabelece que a concessão do benefício condiciona-se à comprovação mínima de sua necessidade. Inobstante o agravante tenha feito referência ao valor probatório dos documentos juntados aos autos de origem a fim de instruir seu pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, olvidou-se de acosta-los com a peça recursal, motivo pelo qual se inviabilizou a aferição de sua real situação financeira.
A expressão garantida por penhora, deposito ou caução suficientes a que faz referencia o art. 919, §1º do CPC, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser interpretada como abrangente do montante total do débito exequendo e não só do valor incontroverso. A segurança do juízo executivo pela penhora, depósito ou caução, tem por objetivo garantir a satisfação do direito do credor. Tais institutos são meios necessários para assegurar maior efetividade na prestação judicial e recuperação dos créditos. Destarte, havendo tendo sido prestada garantia parcial do débito, cujo valor sequer se mostra demonstrado em sede recursal, não se mostra possível a obtenção de efeito suspensivo. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJMG; AI 1647031-49.2019.8.13.0000; Abaeté; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/05/2020; DJEMG 07/05/2020)

Nessa linha de entendimento, oportuno colacionar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, que assevera:

Registre-se que parcela da doutrina que já se manifestou a respeito do tema entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919, §1º, do Novo CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado.

Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. Permitir-se que caiba ao juiz no caso concreto a análise a respeito do preenchimento desse requisito é abrir as portas a devedores imbuídos de má-fé, que de satisfação do direito do exequente. Por outro lado, se não houver garantia do juízo o executado não sofrerá constrição judicial alguma, o que significa que nenhum prejuízo será suportado por ele. Caso realmente tenha razão em seus embargos, sagrando-se vitorioso colocará um fim ou delimitação à execução, e isso sem ainda ter sofrido qualquer dano, porque até então nenhuma constrição judicial foi realizada.
2

Ademais, além de não comprovada a suficiência da garantia ofertada, sequer há probabilidade do direito dos agravados, que opuseram embargos à execução alegando que a agravante deveria cumprir sua obrigação contratual de consolidar a propriedade fiduciária em seu nome, encerrando a obrigação contratual e liquidando o contrato, quando, em verdade, trata-se de uma faculdade que a lei regente lhe assegura. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. 1. A parte agravante requereu a tutela de urgência para suspender os efeitos da execução extrajudicial do imóvel cuja propriedade restou consolidada em favor da CEF, em virtude de inadimplência de contrato bancário garantido através de alienação fiduciária. 2. Com a alienação fiduciária, o bem alienado não pertence, desde logo, ao mutuário, sendo-lhe transmitida tão somente a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o credor até a satisfação de todas as obrigações contratuais, quando, então, o devedor adquire a propriedade.
3. Havendo inadimplência contratual, o fiduciário poderá, nos termos dos artigos 26 e seguintes da Lei nº 9.514/97, consolidar a sua propriedade plena sobre o bem, podendo utilizar-se das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos previstos no contrato. 4. Ao realizar um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o fiduciante assume o risco de, se inadimplente, possibilitar o direito de consolidação da propriedade em favor do credor/fiduciário.
5. Quanto à intimação para purgar a mora, tenho que o certificado na Matrícula do imóvel é suficiente para comprovar o requisito legal. O documento é revestido de fé pública, pelo que não há que se falar em ausência de intimação da autora quanto ao ato. (TRF 4ª R.; AG 5036571-66.2019.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 19/11/2019; DEJF 22/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução de origem.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução – 7. ed. rev., ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 763.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.468.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
A penhora de bens imóveis é insuficiente para assegurar o crédito da exequente/embargada/agravante, porque o valor das avaliações demonstra que não alcançam o montante integral da dívida executada.

2.
Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pelo fato de que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, pois é exigida a garantia integral da dívida. Precedentes.

3.
Além de não comprovada a suficiência da garantia ofertada, sequer há probabilidade do direito dos agravados, que opuseram embargos à execução alegando que a agravante deveria cumprir sua obrigação contratual de consolidar a propriedade fiduciária em seu nome, encerrando a obrigação contratual e liquidando o contrato, quando, em verdade, trata-se de uma faculdade que a lei regente lhe assegura.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.